Tribunal: TJMT
Processo: 1013127-86.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013127-86.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[A. C. RAMIRES COMERCIO - ME - CNPJ: 13.139.139/0001-62 (APELANTE), IASNAIA POLLYANA GUSMAO SAMPAIO - CPF: 801.883.461-04 (ADVOGADO), REDE SCB - REDE DOS SERVICOS DE CREDITO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 07.930.989/0001-81 (APELADO), RONALDO CALDEIRA BARBOSA - CPF: 142.774.838-10 (ADVOGADO), DEBORA KIRCHNER JULIANO - CPF: 290.214.278-18 (ADVOGADO), JULIANA CARDOSO MORAES - CPF: 334.318.828-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1013127-86.2017.8.11.0041

APELANTE: A. C. RAMIRES COMERCIO - ME

APELADO: REDE SCB - REDE DOS SERVICOS DE CREDITO DO BRASIL LTDA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – INSCRIÇAO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – LEGALIDADE DA COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – ABALO MORAL PRESUMIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado que a parte demandada não se desincumbiu do dever de comprovar a existência de contrato e da dívida objeto de inscrição negativa, revela-se indevida a anotação e enseja dano moral indenizável, que no caso ocorre
in re ipsa
.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1013127-86.2017.8.11.0041

APELANTE: A. C. RAMIRES COMERCIO - ME

APELADO: REDE SCB - REDE DOS SERVICOS DE CREDITO DO BRASIL LTDA

Proc. referência
: Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Antecipação de Tutela n. 1013127-86.2017.8.11.0041, da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por A C Ramires Comércio - ME

AÇÃO
: Indenização por Danos Morais e Materiais,

ajuizada por A C Ramires Comércio - ME em desfavor de Rede SCB – Rede dos Serviços de Crédito do Brasil Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá) julgou improcedentes os pedidos da demanda e condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade foi suspensa devido a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

APELO
: sustenta, em síntese, que ficou comprovada a negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem assim o dano moral, ao fato de que está sofrendo sérios danos à sua honra, em razão do seu nome indevidamente negativado perante os sistemas SERASA, situação que por si só, gera o abalo moral.

Assim, pugna pela reforma da sentença recorrida para julgar procedentes os pedidos da demanda.

CONTRARRAZÕES
: Id. 105313494 - pág. 1-11.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1013127-86.2017.8.11.0041

APELANTE: A. C. RAMIRES COMERCIO - ME

APELADO: REDE SCB - REDE DOS SERVICOS DE CREDITO DO BRASIL LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por A C Ramires Comércio - ME

AÇÃO
: Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por A C Ramires Comércio - ME em desfavor de Rede SCB – Rede dos Serviços de Crédito do Brasil Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá) julgou improcedentes os pedidos da demanda e condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade foi suspensa devido a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Da delimitação fática

Narra a autora que teve seu nome incluído no cadastro do órgão de proteção do crédito, cuja origem da dívida desconhece, bem assim que não possui débitos juntos à requerida e que é ilícita a sua inclusão no cadastro de inadimplentes.

Assim, requer que a requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor sugerido de no mínimo R$ 50.000,00, bem como o cancelamento dos débitos lançados em seu nome.

O pedido de liminar foi deferido, na data de 08/05/2017, nos seguintes termos:

“
DEFIRO
a antecipação da tutela de urgência e
determino
a expedição de ofício para que o banco de dados do SERASA e congêneres,
no prazo de 05 (cinco) dias
, exclua o nome da autora de seu banco de dados, bem como para que a requerida se abstenha de realizar nova negativação, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil.
”

Na contestação, empresa a requerida alega exercer a atividade comercial de fornecimento de informações sobre comportamento financeiro de pessoas físicas ou jurídicas pesquisadas, que presta tais serviços para a autora e que esta se encontra em débito com parcelas devidas e não honradas, bem como que não houve a solicitação do cancelamento por meio de carta registrada, conforme os termos previamente estabelecidos no contrato.

Sobreveio a sentença, em que a Magistrada de Primeiro Grau julgou improcedentes os pedidos da demanda, por entender que a autora não comprovou a alegada negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Contra esta decisão recorre a autora, ao argumento de que ficou comprovada a negativação indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Cinge-se a controvérsia do recurso em saber se ficou comprovada a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, da sua legalidade, ou não, bem assim da possibilidade de indenização a título de dano moral.

Pois bem.

Verifica-se que autora juntou extratos emitidos na data de 20/01/2017 pela Serasa Experian, em que constam dois apontamentos negativos na sua base de dados no nome da ora apelante, nos valores de R$ 34,00 e de R$294,75, inseridos, respectivamente, nas datas de
21/04/2015
e
06/04/2015
, que tem como credor a requerida apelada Rede SCB – Rede dos Serviços de Crédito do Brasil Ltda. (Id. 105313087 - pág. 3).

Como se vê, a autora apelante instruiu a petição inicial com documento comprobatório da negativação do seu nome, aliás, o referido documento (extrato da Serasa Experian) não foi objeto de impugnação pela parte demandada.

Veja-se que ficou comprovada a negativação, tanto que, incialmente, foi deferido o pedido liminar de exclusão do nome da autora apelante dos órgãos de proteção ao crédito.

Realça-se que em obediência ao determinado pelo Juízo de origem na decisão liminar foi encaminhado Ofício 327/2017 para a Serasa Experian para que esta excluísse a negativação do nome da empresa autora dos seus bancos de dados (Id. 105313092 - pág. 1).

Nota-se que a Serasa Experian, em resposta a ordem judicial, por meio do Ofício n. 245607/2017, datado de 30 de agosto de 2017, informa que,
naquela data
, não havia registros em seus arquivos no nome da autora tendo como requerido a empresa Rede SCB – Rede dos Serviços de Crédito do Brasil Ltda. (Id. 105313465 - pág. 1), dessa forma, ao que evidencia, a Serasa cumpriu a determinação do Juízo.

Frisa-se, pelos documentos constantes dos autos, tem-se que a autora logrou comprovar a negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Registra-se, ademais, que a empresa requerida apelada na sua peça de defesa, contestação, não nega ter inserido o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito e, apesar de sustentar que as partes firmaram contrato de prestação de serviços, cujas obrigações contratuais não foram honradas pela ora apelante, sequer juntou o alegado contrato de prestação de serviço.

De todo o processado, os documentos juntados pela requerida não evidenciam a regularidade da cobrança, bem assim da legalidade da negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Ressalta-se, novamente, que a requerida apelada, na contestação, não junta documento para comprovar as suas alegações de que houve a efetiva prestação de serviço ou mesmo que foi travada a relação comercial.

A demandada, aqui apelada, não se desincumbiu do dever de comprovar a existência de contrato firmado que originou a dívida objeto da inscrição negativa ou mesmo a prestação do serviço, ônus que lhe competia (art. 373, II, do CPC).

Logo, revela-se indevida a anotação do nome da autora no rol de inadimplentes.

Assim, demonstrado que a parte demandada não se desincumbiu do dever de comprovar a existência do contrato que originou o débito ou mesmo da dívida, objeto de inscrição negativa, revela-se indevida a anotação e enseja dano moral indenizável, que no caso ocorre
in re ipsa
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, se configura in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes desta Corte.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1328587/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 22/05/2019).

No que tange ao valor da indenização por dano moral, a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequada e atende ao caráter punitivo-pedagógico e compensatório da condenação, bem como em conformidade com os parâmetros da Câmara para situações similares.

Cumpre ressaltar, por derradeiro, que os documentos trazidos somente com as contrarrazões do recurso, prints de tela de programa de computador, além de não ter passado pelo crivo de computador, não serve de provas das alegações da prestação de serviço.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos da demanda para cancelar o débito cobrado pela requerida, objeto desta ação, nos valores de R$ 34,00 e de R$294,75, bem como para condena-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), cuja quantia deverá ser corrigida monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), acrescida de juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ) e, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% sobre o valor da condenação (art. 85, §§2º e 11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021